Tribunal: TJDFT
Processo: 0709711-59.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO POR DOENÇA GRAVE. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação cível interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido de isenção do imposto de renda incidente sobre os proventos de pensão, sob a alegação de a autora ser portadora de paralisia irreversível e incapacitante, além de pleitear a repetição dos valores pagos e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (I) definir se a autora faz jus à isenção do imposto de renda com fundamento na alegação de paralisia irreversível e incapacitante, prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988; e (II) verificar se é cabível a restituição dos valores pagos a título de imposto de renda e devida indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de isenção tributária exige aplicação literal da norma, nos termos do art. 111, II, do Código Tributário Nacional, sendo vedada interpretação extensiva ou analógica. O rol de doenças que ensejam a isenção do imposto de renda, previsto no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, tem caráter taxativo, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 250 dos recursos repetitivos.
4. A Súmula no 598 do STJ estabelece que não é exigível laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção, desde que a doença grave esteja comprovada por outros meios de prova.
5. Compete à parte autora o ônus da prova do fato constitutivo do direito à isenção, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC.
6. O laudo médico pericial produzido nos autos conclui que a autora apresenta limitação da amplitude de movimento no membro superior direito, decorrente de sequela de fratura e lesão do manguito rotador, sem, contudo, caracterizar paralisia irreversível e incapacitante, nos termos da legislação aplicável.
7. O laudo médico particular acostado aos autos é convergente com a perícia judicial, no sentido de atestar limitação funcional, mas não configura a doença grave exigida pelo art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988.
8. Ausente prova de moléstia específica prevista em lei, não se configura o direito à isenção do imposto de renda, tampouco à repetição de indébito e à indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação não provida. Unânime.
Tese de julgamento:
1. A isenção do imposto de renda prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 exige a comprovação de moléstia grave, taxativamente elencada no referido dispositivo legal, sendo necessária a constatação de paralisia irreversível e incapacitante, não bastando mera limitação funcional.
2. O ônus da prova do fato constitutivo do direito à isenção tributária incumbe à parte requerente, nos termos do art. 373, I, do CPC.
3. A ausência de prova da doença grave, nos termos legais, impede tanto o reconhecimento da isenção tributária quanto a repetição de indébito e eventual indenização por danos morais.
Dispositivos relevantes citados:
CTN, arts. 97, VI, e 111, II; CPC, arts. 373, I, 85, § 11, e 1.026, § 2o; e Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 598; STJ, REsp no 1.116.620/SP, Tema 250, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 10.3.2010; TJDFT, Acórdão 1987520, 0775865-31.2024.8.07.0016, Rel. Marco Antônio do Amaral, 3a Turma Recursal, j. 7.4.2025; TJDFT, Acórdão 1963526, 0771078-56.2024.8.07.0016, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, 3a Turma Recursal, j. 3.2.2025; e TJDFT, Acórdão 1946689, 0716365-96.2022.8.07.0018, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 19.11.2024.